Tribunal: TJES
Processo: 5004335-33.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004335-33.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO JOSE DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5004335-33.2020.8.08.0048

Recorrentes:
BANCO BMG S/A E JOAO JOSE DOS SANTOS

Recorridos:
JOAO JOSE DOS SANTOS E BANCO BMG S/A

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Fabíola Casagrande Simões

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por BANCO BMG S/A E JOAO JOSE DOS SANTOS contra a sentença de ID nº
1584775
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso de JOAO JOSE DOS SANTOS tempestivo com pedido de assistência judiciária gratuita, conforme certidão de ID nº
1584808
. Recurso de BANCO BMG S/A tempestivo e preparado, como certificado no evento nº
1584788
.

Contrarrazões ao recurso de João apresentadas tempestivamente, de acordo com a certidão de ID nº
1584816
. Contrarrazões ao recurso de Banco BMG igualmente tempestivas, conforme certificado no ID nº
1584812
.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
ao recorrente JOAO JOSE DOS SANTOS no despacho de ID nº
1775288
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao ID nº
1584807
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória ajuizada por JOAO JOSE DOS SANTOS em face de BANCO BMG SA.

Narra o autor, em síntese, que em 2018 contraiu um empréstimo com a requerida no valor de R$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais). Acrescenta que pagou, antes ainda do recebimento dos valores, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Afirma que buscou o PROCON para solicitar junto ao réu o boleto para quitação do empréstimo e cancelamento do cartão de nº 5259 2241 1998 1853. Informa que após alguns dias, o autor efetuou o pagamento do valor integral da fatura do cartão de crédito que pretendia fosse cancelado, sendo informado pelo requerido por meio de resposta ao PROCON a efetivação do cancelamento do cartão. Alega que mesmo após o cancelamento o Banco requerido continuou a efetuar descontos em seu benefício. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, que o réu se abstenha de promover qualquer outra cobrança ou desconto de valores em razão do contrato de cartão de crédito cancelado; (ii) seja declarada a inexistência do débito; (iii) seja o réu condenado à restituição em dobro da quantia indevidamente descontada; (iv) seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Decisão de indeferimento da liminar e determinando a adequação de forma temporária do rito processual (COVID-19) - id. 5288664.

A requerida apresentou contestação informando que houve regularidade na contratação e pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Apresenta pedido contraposto pugnando pela devolução dos valores disponibilizados – id.5515801.

Réplica à contestação – id.5742661.

Apesar da dispensa ao relatório em sentença, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95, este é o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

DO MÉRITO

Preambularmente, é imprescindível registrar que a questão de direito material travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal, a fim de facilitar a defesa dos interesses do consumidor.

Cumpre esclarecer que a questão controversa posta aos autos limita-se a verificar se houve a quitação do débito pelo autor, bem como se houve o pedido de cancelamento do cartão de crédito; se após o cancelamento houve continuidade dos descontos no benefício do autor e por fim se a conduta do requerido gerou danos morais ao requerente.

O demandante sustenta em sua peça de ingresso que quitou o débito integral da fatura do cartão e solicitou o cancelamento do mesmo, o que foi atendido pelo réu, no entanto, o requerido continuou a efetivar descontos em seu benefício.

O demandado, por seu turno, apresenta uma contestação com alegações genéricas acerca da validade da contratação, deixando de impugnar especificamente as informações trazidas pelo requerente, como por exemplo a quitação do débito e cancelamento do cartão.

Ora, em momento algum o autor questiona a validade do contrato entabulado entre as partes, mas sim a permanência dos descontos após o cancelamento do cartão.

Em análise à documentação trazida pela parte autora (id.5272159) verifico que em 17 de junho de 2019 o autor compareceu ao PROCON, onde efetuou uma reclamação e solicitou à requerida um boleto para quitação do débito, bem como o cancelamento do cartão.

Em resposta, a requerida informou em 27 de junho de 2019 que não seria possível encaminhar a fatura em razão da data de corte, mas que a mesma seria enviada pelo correio. Consigna ainda que em contato telefônico com o autor este informou que havia pago a fatura anterior e estorno do cancelamento do seguro e encargos relacionados.

Observo que o requerente comprova o pagamento da fatura com vencimento em 10/06/2019, no valor de R$ 564,72 em 24/06/2019. Portanto, em que pese o autor ter alegado a quitação de todo o débito, o fez com atraso, o que certamente gerou encargos na fatura posterior referente a julho de 2019 e como pode se observar na fatura de julho/2019 (id.5515954, fl.3) resta em R$ 12,51.

Por outro lado, o autor comprova que mesmo após o pedido de cancelamento do cartão, o requerido continuou a efetivar descontos em seu benefício de forma indevida, razão pela qual entendo cabível a restituição da quantia indevidamente debitada da conta do autor, com a dedução do valor devido pelo requerente (R$12,51), bem como a cessação de eventuais futuros descontos.

Contudo, em análise aos extratos, observo que só resta devidamente comprovados os descontos nos meses de julho, agosto e outubro, nos valores respectivos de R$ 20,40, R$19,91 e R$ 25,93, vez que o extrato referente ao mês de setembro encontra-se ilegível.

No tocante ao pedido de restituição em dobro, a Corte Especial do STJ concluiu no dia 21/10/2020 julgamento que tratou da repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC, com o paradigma EAREsp 676.608. Na referida decisão restaram aprovadas as seguintes teses:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva;

2. A repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do lapso prescricional (10 anos, artigo 205 do Código Civil) a exemplo do que decidido e sumulado (Súmula 412/STJ) no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de medida de tarifas de água e esgoto;

3. Modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão.

Isto posto, considerando que o valor descontado pelo requerido restou indevido e configurada a conduta contrária à boa-fé objetiva, haja vista que o banco réu continuou a efetivar o débito mesmo após o cancelamento do cartão, reconheço a procedência da devolução em dobro do valor indevidamente descontado do requerente.

O valor descontado perfaz a quantia de R$ 66,24 que subtraído o valor devido pelo autor no importe de R$12,51 referente a fatura de julho de 2019, resulta em R$53,72 e tal quantia em dobro equivale a R$ 107,44.

No tocante aos danos morais, houve clara falha na prestação de serviços pela instituição Requerida, que agiu de modo abusivo invadindo o patrimônio do autor, sem qualquer autorização para tal, haja vista que o cartão havia sido cancelado.

Assim, atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, de proporcionalidade e também aos princípios norteadores do Juizado Especial Cível, inseridos no art. 6º da Lei 9.099 /95, arbitro o dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante.

Com relação ao pedido contraposto, tendo em vista a quitação do empréstimo pelo autor, impossível mostra-se seu acolhimento.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I – DETERMINAR
que o réu se abstenha de promover qualquer outra cobrança ou desconto de valores em razão do contrato de cartão de crédito cancelado de nº 5259 2241 1998 1853;

II - CONDENAR
o requerido a restituir o autor a quantia total de R$ 107,44 (cento e sete reais e quarenta e quatro centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;

III - CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e monetária a contar da citação.

Quanto ao pedido contraposto
JULGO IMPROCEDENTE.
Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e/ou honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95.

Publique-se e Registre-se. Intimem-se.

O recorrente JOÃO, em seu recurso, afirma ser necessário a devolução em dobro de todas as quantias cobradas indevidamente, inclusive daquelas descontadas após o ajuizamento da ação, além de aplicação de multa periódica por dia de descumprimento. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença de acordo com o exposto.

Por outro lado, o recorrente BANCO BMG, em seu recurso, alega, em apertada síntese, a validade do contrato firmado entre as partes e a regularidade das cobranças. Afirma, ainda, que inexiste dano moral a ser indenizado e indébito em dobro. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Em suas contrarrazões, ambos rogam pela manutenção da sentença atacada, caso não haja provimento de seus recursos.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, o recorrente JOÃO requereu que fosse concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Todavia, o pedido de abstenção de descontos sob pena de multa confunde-se com o mérito do próprio recurso interposto pela parte, razão pela qual deve ser examinado em sede de cognição exauriente, baseada nas provas dos autos.

Superada essa questão,
prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão em parte aos recorrentes.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se do caso em tela que o recorrente João contratou empréstimo juntamente com cartão de crédito com o Banco BMG. Entretanto, relata que mesmo após quitação do empréstimo e tentativa de cancelamento do cartão com intermediações feitas pelo PROCON, a ré continuou procedendo descontos em seu benefício previdenciário.

Por este motivo, ingressou com ação declaratória de inexistência de débito com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando os recursos interpostos por ambas as partes.

É sabido que os consumidores possuem direito à informação sobre os produtos e serviços, conforme prevê o artigo 6º, III, do CDC, o qual dispõe que é direito básico do consumidor:

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, a informação configura um dever do fornecedor e também encontra-se prevista no artigo 31 do CDC, que assim aduz:

A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

O Banco recorrente alega ser válido o contrato firmado entre as partes, pois a modalidade contratual estava descrita no título do instrumento assinado pelas partes, constando expressamente “termo de adesão à cartão de crédito consignado”.

Entretanto, argumentos como esse não retiram o dever do fornecedor de prestar todas as informações necessárias acerca do objeto contratado, sobre a amortização do débito e a fixação de parcelas para a sua quitação.

Cabe à Instituição Bancária explicar-lhe as cláusulas obrigacionais, esclarecendo todos os encargos oriundos do contrato, a fim de sanar todas as possíveis dúvidas ou ambiguidades. Caso contrário, corre-se o risco do consumidor, ante a sua vulnerabilidade técnica e jurídica, contratar serviço diverso do que pleiteava ou incorrer em erros e dúvidas quanto ao serviço contratado.

Com bem assinalou o Ministro Humberto Martins, em voto proferido no julgamento do REsp 1.364.915/MG pelo Superior Tribunal de Justiça, a correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os produtos e serviços vincula-se diretamente com a liberdade de escolha do consumidor, direito previsto no artigo 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas palavras,
“a autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente"
.

Ademais, trata-se de um contrato de adesão, no qual não é conferida a oportunidade de debate e construção das cláusulas ao consumidor. Nesses casos, quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias nos contratos, a interpretação deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, como dispõe o artigo 47 do CDC e também o artigo 423 do CC.

É importante mencionar que a modalidade de pagamento implementada no caso é totalmente diversa do que ocorre no cotidiano na aquisição de um empréstimo e de um cartão de crédito.

Normalmente, o pagamento de cartão de crédito se faz por meio de faturas ou boletos, sem qualquer desconto em folha de pagamento, cabendo ao devedor efetuar o pagamento integral, o mínimo da cobrança ou quantia superior que seja de sua conveniência com o refinanciamento do montante do débito remanescente.

In casu,
vejo que o consumidor realizou a quitação do empréstimo e buscou a Instituição Financeira para cancelamento do cartão de crédito por intermédio do PROCON, conforme ID nº 1584752. Ato contínuo, o Banco respondeu que, na data de 27/06/2019, que procedeu o cancelamento e encaminhou a fatura final. Entretanto, ainda assim, houve descontos no benefício previdenciário do consumidor.

Assim, restou claro que o autor conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Por outro lado, entendo que o banco réu não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373, do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do banco recorrente, eis que o recorrido acreditava estar realizando um contrato de empréstimo, enquanto, na verdade, fora efetivado um cartão de crédito consignado.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Há, nos presentes autos, flagrante desrespeito aos direitos consumeristas e à vedação às práticas e cláusulas abusivas. Portanto, não há dúvidas quanto a prática de ato ilícito por parte do recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo, sendo devidos danos morais e materiais.

No caso em comento, restou claro que a conduta do banco recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Portanto, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Posto isso, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

De outro turno, quanto ao pedido recursal do recorrente João, tenho que merece prosperar em parte, tendo em vista ser necessária a aplicação de multa processual em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Portanto, mantenho incólume a determinação de que o réu se abstenha de promover cobranças ou descontos de valores em razão do contrato objeto da demanda, mas acrescento o estabelecimento de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento do comando.

Por fim, quanto à restituição em dobro, entendo que somente as cobranças de valores indevidos por inequívoca má-fé ensejam a repetição em dobro do indébito, conforme consta, inclusive, em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE NÃO HOUVE PROVA DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015). 2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé ou dolo da instituição financeira, concluindo pela repetição do indébito na forma simples. [...] (STJ AgInt no AREsp 1501756/SC, Relator: Raul Araújo, Data do Julgamento: 10/10/2019, Quarta Turma, Data da Publicação: DJe 25/10/2019)

No presente caso, não restou comprovada a má-fé do recorrente ao realizar as mencionadas cobranças. Portanto, os valores pagos a maior devem ser ressarcidos de forma simples.

Por todo o exposto, divirjo do entendimento adotado pelo magistrado sentenciante por entender que os valores pagos a maior devem ser ressarcidos de forma simples, ante à ausência de comprovação da má-fé do recorrente.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para reformar a sentença objurgada no que diz respeito ao indébito em dobro e à aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, nos termos do voto do relator. Mantenho incólumes os demais termos da decisão.

Sem custas e honorários advocatícios para ambos os recorrentes, haja vista o parcial provimento dos recursos.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento para reformar a sentença objurgada no que diz respeito ao indébito em dobro e à aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, nos termos do voto do relator. Mantêm-se incólumes os demais termos da decisão. Sem custas e honorários advocatícios para ambos os recorrentes, haja vista o parcial provimento dos recursos.

.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.